Tribunal: TJMT
Processo: 8016284-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8016284-91.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LILIAM FREITAS MARCHITO SOARES - CPF: 726.605.386-20 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), LORRANY CAMPOS DE QUEIROZ MELO - CPF: 041.067.741-86 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8016284-91.2019.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis

Recorrente:
Município de Rondonópolis

Recorridas:
Liliam Freitas Marchito Soares e Lorrany Campos de Queiroz Melo

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 65

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORAS MUNICIPAIS OCUPANTES DO CARGO DE ENFERMEIRA – INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AUTORAS QUE CONTESTAM O LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO – DOCUMENTO ELABORADO UNILATERALMENTE – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INAPLICABILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS FAZENDÁRIOS – IRDR 85560/206 – TEMA 01 DO TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a prévia determinação da produção de prova pericial, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide exige a demonstração por exame técnico especializado.

O E. TJMT, no julgamento do IRDR 85560/2016 (Tema 01), fixou a tese de que
“
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo Município reclamado, ante sentença em ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao restabelecimento do adicional de insalubridade em favor das servidoras, à razão de 20% (vinte por cento - grau médio), bem como ao pagamento retroativo desde a data de interrupção.

O recorrente alega que as autoras não possuem direito ao recebimento do adicional de insalubridade, visto que os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho que apresenta não apontam pela configuração de condições insalubres em relação à função em que as servidoras atuam, bem como que há necessidade de produção de prova pericial, se for o caso, para concessão da referida verba.

Diante da apontada exigência de perícia técnica, aduz a incompetência do Juizado Especial para prosseguimento do feito, haja vista estar caracterizada a complexidade da causa.

Contrarrazões apresentadas (id. 127067190).

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, no que tange à preliminar de impugnação à justiça gratuita, aventada pelo Município recorrente,
ressalto que,
em sede de Juizados Especiais, não há que se falar em honorários no 1o grau, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95
(nesse sentido, precedentes dessa E. Turma Recursal:
NU 1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019;
NU
00164445120138110041, Relatora Juíza de Direito Patricia Ceni dos Santos, DJE de 10.10.2019)
.

Diante disso, considerando que não há recurso por parte das demandantes e, portanto, descabe cogitar-se de custas de honorários advocatícios em seu desfavor,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

No mérito, a controvérsia cinge-se acerca da ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a determinação da produção de prova pericial relativa às condições de trabalho das servidoras, para análise da pretensão de recebimento de adicional de insalubridade.

Impende asseverar a indispensabilidade da prova técnica nos processos em que se postule verba remuneratória decorrente do local de trabalho de servidor público, entendimento sedimentado no âmbito das Cortes Superiores, conforme exemplifico:

"'o pagamento de
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo

pericial
atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel.
Min
. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o
termo
a quo do
adicional
de
insalubridade
ou periculosidade é da data do
laudo
em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas."

(STJ
-
EDcl no REsp 1755087/RS
, SEGUNDA TURMA, Relator
Min
istro HERMAN BENJA
MIN
, julg. em 27/8/2019).

Acompanhando essa orientação, o E. TJMT e esta Turma Recursal seguem idêntica linha, senão vejamos os precedentes N.U.
00116494420128110006, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, julg. em 07/05/2018, e N.U.
10124223720198110003, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 10/05/2022.

Destarte, contraria o ordenamento pátrio sobre o tema o julgamento pela procedência em relação ao pagamento de adicional de insalubridade, sem produção da competente prova pericial.

Observo que o ajuizamento do feito decorreu justamente da discordância das demandantes, ora recorridas, em relação ao LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) elaborado pelo Município, que ensejou a suspensão da percepção de adicional de insalubridade pelas servidoras.

Note-se que o
LTCAT
juntado aos autos foi elaborado unilateralmente pelo Município e de forma genérica em relação a uma ampla gama de servidores públicos integrantes de diferentes carreiras.

Não se desconhece da presunção de veracidade e legitimidade
de que goza a atuação administrativa
, por tratar-se de vínculo estatutário, onde figura pessoa jurídica de direito público em um dos polos, porém deve-se considerar que essa presunção não possui caráter absoluto, sendo dado
ao particular interessado comprovar fatos capazes de ilidi-la.

Nesse sentido, vejamos a linha de entendimento do E.
TJ-MT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Sabendo que a licitude da atuação administrativa municipal
só pode ser ilidida por prova inequívoca
de sua irregularidade e havendo questionamentos robustos a respeito do laudo confeccionado pelo Município no caso concreto, deve ser oportunizada a produção probatória, especificamente, neste caso, a realização de perícia judicial.

Por todo o exposto,
entendo que a elucidação da questão depende de prova a ser produzida mediante profissional técnico habilitado, a ser indicado pelo Juízo, nos termos do art. 10 da Lei no 12.153/2009.

Trata-se de entendimento já explanado nesta E. Turma Recursal:

RECURSO
INOMINADO. SERVIDORAS MUNICIPAIS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar a insalubridade do ambiente de trabalho das Recorrentes, sendo o laudo pericial essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U. 10032332320168110041, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 24/09/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. 1. Havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. 2. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória. 3. Recurso conhecido e provido.

(N.U. 00146690620108110041, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 05/12/2019)

Portanto, neste caso, ficou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pelo recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença, não havendo que se falar, porém, em improcedência dos pedidos, como pretende o Município, sem antes a correta instrução do feito.

Assim, entendo que a presente demanda não comporta julgamento antecipado, sendo necessária a produção de outras provas, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para melhor análise do caso concreto, oportunizando às partes o contraditório pleno.

Em relação ao pleito recursal do Município, de reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda para processamento da demanda, em razão da aludida necessidade de produção de prova pericial, ressalto que essa questão restou pacificada
c
onforme decidido pelo E. TJMT no IRDR 85560/2016, afetado ao Tema 01,
“
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de

anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para a instrução adequada do feito, nos termos expostos na presente decisão.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022